Tribunal: TJDFT
Processo: 0730744-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS. EXCEPCIONALIDADE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, desde que inviabilizados outros meios executórios.
2. Na hipótese, a parte credora reconheceu em derradeira petição apresentada na origem que há aplicações financeiras e bens móveis/imóveis ainda não diligenciados, a enfraquecer a excepcional penhora de percentual dos proventos percebidos pelo devedor. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.